Tribunal: TJMT
Processo: 1029174-09.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029174-09.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.940.974/0001-02 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), CLAUDIA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 696.194.501-59 (APELANTE), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CLAUDIA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 696.194.501-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029174-09.2023.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer anulou os Autos de Infração e os Termos de Embargo, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), por supostas irregularidades nos atos administrativos relacionados à infração ambiental por desmatamento em imóvel rural no município de Sinop/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra
ou
ultra petita
por parte do juízo de origem; e (ii) analisar a legalidade dos Autos de Infração e Termos de Embargo lavrados pela SEMA/MT, especialmente quanto à caracterização da área como rural consolidada e à validade do laudo técnico apresentado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento de mérito que anulou os atos administrativos 1778D e 0884D não excede os limites da lide, pois foram incluídos nos pedidos da autora e estavam abarcados pela causa de pedir, não havendo nulidade por julgamento
extra petita
.

4. O Auto de Infração no 21203425 e o Termo de Embargo no 21204193 encontram respaldo em relatório técnico que demonstra a inexistência de abertura da área antes de 22/07/2008, inviabilizando sua caracterização como área rural consolidada nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 e do art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017.

5. A documentação apresentada pela autora, consistindo em laudo técnico unilateral e sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), é insuficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo.

6. A posterior regularização ambiental da área e o desembargo administrativo não implicam reconhecimento de nulidade do auto de infração, tampouco invalidam o ato originário na ausência de manifestação formal da Administração nesse sentido.

7. A autora carece de legitimidade para pleitear a anulação dos atos administrativos lavrados em nome de terceiro, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A anulação de atos administrativos ambientais exige prova robusta capaz de infirmar a presunção de legalidade e veracidade dos documentos expedidos por autoridade competente.

A caracterização de área como rural consolidada exige demonstração inequívoca de sua abertura até 22 de julho de 2008, nos termos do Código Florestal.

Laudo técnico desprovido de Anotação de Responsabilidade Técnica não possui força probante para desconstituir auto de infração ambiental.

O embargo ambiental é instrumento legítimo de proteção do meio ambiente, independentemente da localização da área desmatada.

É inadmissível o pedido de nulidade de ato administrativo lavrado em nome de terceiro quando ausente a legitimidade ativa do autor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, arts. 18 e 373, I; Lei no 12.651/2012, art. 3o, IV; Decreto Estadual no 1.031/2017, art. 48; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, §2o; Decreto Federal no 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000333-47.2018.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.04.2022, DJE 30.04.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029174-09.2023.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Mazzutti Agropecuária Ltda. – ME, julgou procedente o pedido inicial e anulou o Auto de Infração n. 21203425 e Termo de Embargo n. 21204193, datados de 22/06/2021, objeto do Processo Administrativo n. 278530/2021, bem como do Auto de Infração n. 1778 D e Termo de Embargo 0884 D, constantes no Processo Administrativo n. 662222/2017, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), com fundamento na suposta irregularidade dos atos administrativos.

O apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), ao argumento de que o juízo singular julgou além do pedido (
extra petita
), anulando também os atos administrativos de nos. 1778D e 0884D, os quais, segundo a peça inicial, não integravam o objeto do pedido formulado pela autora, estando inclusive em nome de terceiro alheio à lide.

No mérito, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença deve ser reformada por não haver nos autos prova suficiente de que a área autuada se qualificaria como área rural consolidada, nos termos exigidos pela Lei Federal no 12.651/2012 e pela legislação estadual (Decreto Estadual no 1.031/2017). Argumenta que, conforme o Relatório Técnico n. 222/1aCIAPMPA/2021, a área não se encontrava aberta ou antropizada antes de 22 de julho de 2008, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a caracterização como área consolidada.

Além disso, aponta que, o laudo técnico apresentado pela autora para justificar a suposta limpeza de pastagem não possui Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que comprometeria sua validade como prova hábil para descaracterizar a infração administrativa. Defende que a atividade flagrada não se tratou de mera limpeza, mas de desmate ilegal, identificado via sensoriamento remoto, em área com vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

Outro ponto relevante levantado pelo apelante é a legalidade do embargo, mesmo fora de área de reserva legal ou preservação permanente, quando se tratar de desmate de mata nativa sem autorização, conforme prevê o §2o do art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022. Aduz que o embargo é instrumento legal para impedir a continuidade do dano ambiental, independentemente da localização da área desmatada.

O Estado ainda rebate a fundamentação da sentença quanto ao alegado reconhecimento de erro por parte da Administração Pública, esclarecendo que o desembargo ocorrido em novembro de 2024 não decorreu de erro reconhecido pela SEMA, mas sim do cumprimento de requisitos legais para a regularização ambiental por parte da empresa autuada, nos termos exigidos pelo Decreto Federal no 6.514/2008.

Por fim, o apelante requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da sentença por decisão
extra petita
, e, no mérito, a sua reforma para declarar a legalidade dos atos administrativos impugnados, restabelecendo-se os efeitos do Auto de Infração no 21203425 e do Termo de Embargo no 21204193.

Nas contrarrazões apresentadas, o Apelado sustenta a regularidade da sentença de primeiro grau, rechaçando a alegação de decisão
extra petita
ao esclarecer que houve aditamento à petição inicial, com pedido expresso de anulação do Auto de Infração n.o 1778D e Termo de Embargo n.o 0884D, apesar de lavrados em nome de terceiro, por recaírem sobre a área de sua propriedade.

Alega que, a atividade realizada consistiu em limpeza de pasto em área consolidada e fora da reserva legal, devidamente respaldada por laudo técnico com ART, conforme autorizado pelos Decretos Estaduais n. 2.151/2014 e 2.331/2014.

Ressalta, ainda, que, os autos de infração possuem vícios materiais e formais, como a imprecisão nas coordenadas geográficas, que extrapolam os limites da Fazenda Planalto, e a inexistência de dano ambiental, uma vez que a vegetação não foi suprimida, mas apenas manejada para fins agropecuários em área previamente aberta.

Por fim, pugna pela manutenção da sentença e condenação do Estado ao pagamento de honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação (id. 284234876).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029174-09.2023.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

VOTO (PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA/ULTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rejeito a preliminar arguida pelo apelante quanto à nulidade da sentença por suposta decisão
ultra petita/extra petita
.

Apesar de a parte autora ter formulado pedido liminar de suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 1778D e do Termo de Embargo n. 0884D, instrumentos lavrados em nome de terceiro (Zaid Arbid) e vinculados ao Processo Administrativo n. 662222/2017, requereu expressamente, ao final da inicial, o julgamento de procedência da ação com o reconhecimento da ilegalidade, arbitrariedade e abuso do ato administrativo impugnado.

Portanto, ainda que o pedido liminar tivesse natureza provisória e voltada à suspensão dos efeitos dos atos administrativos, o pedido principal claramente visava à invalidação definitiva dos mesmos, o que autoriza, logicamente, sua anulação no mérito em caso de procedência. Seria ilógico — e juridicamente insustentável — que o ato administrativo permanecesse apenas suspenso indefinidamente, mesmo após reconhecida judicialmente sua ilegalidade.

Assim, inexistindo excesso nos limites da demanda, não há falar em julgamento
ultra petita
.

Ante o exposto
, rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Mazzutti Agropecuária Ltda. – ME, julgou procedente o pedido inicial e anulou o Auto de Infração n. 21203425 e Termo de Embargo n. 21204193, datados de 22/06/2021, objeto do Processo Administrativo n. 278530/2021, bem como do Auto de Infração n. 1778 D e Termo de Embargo 0884 D, constantes no Processo Administrativo n. 662222/2017, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), com fundamento na suposta irregularidade dos atos administrativos.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito quanto aos atos administrativos que efetivamente foram objeto da inicial: o Auto de Infração n. 21203425 e o Termo de Embargo n. 21204193, lavrados pela SEMA/MT com fundamento na supressão irregular de vegetação nativa em área de 985,6844 ha na Fazenda Planalto, constatada no Relatório Técnico no 222/1aCIAPMPA/2021.

A tese sustentada pela parte autora — de que se trataria de mera limpeza de pastagem em área rural consolidada — não encontra respaldo técnico ou jurídico
suficiente
para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

Conforme consta do relatório técnico, a área objeto da autuação não estava aberta antes de 22 de julho de 2008, o que inviabiliza seu enquadramento como área consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 e do art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017.

Confira-se:

No que tange a alegação de suposta autorização para limpeza de pastagem, a documentação apresentada pela autora, notadamente o laudo técnico unilateral subscrito por Responsável Técnico sem a devida apresentação de ART (id. 278591353), não é capaz de afastar as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental acerca da existência de desmatamento ilegal na área rural de propriedade da Apelada, uma vez que o ato administrativo questionado, goza de presunção de legitimidade e de legalidade; de forma que, deixando a apelada de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC), a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA –
ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS
–
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR
– HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie.

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental.

(N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/4/2022, Publicado no DJE 30/4/2022). [Destaquei].

Cumpre destacar que, embora decretos estaduais prevejam a dispensa de licenciamento ambiental para certas atividades — como a limpeza de pastagem —, tal prerrogativa não exime o particular do dever de demonstrar que o imóvel preenche integralmente os requisitos legais e que a intervenção foi realizada nos estritos limites e condições normativas, o que, no caso concreto, não restou comprovado.

Ademais, apesar da juntada, pelo Apelado, do Auto de Inspeção n. 21710, datado de 25 de março de 2014, elaborado por agentes ambientais em vistoria presencial, no qual se constatou a realização de limpeza de pastagem e a apresentação, pelo proprietário, de laudo técnico para limpeza e reforma da área, conforme previsto no Decreto Estadual n.o 2.151/2014, observa-se que o Auto de Infração n.o 21203425, ora impugnado na presente ação, baseia-se em constatação da equipe técnica do Batalhão de Polícia Militar Ambiental de que houve desmatamento de 985,6844 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado no período entre
2016 e 2020
, ou seja, em momento posterior e distinto daquele descrito na inspeção de
2014
.

Nessa perspectiva, o documento anterior, por si só, não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo, sobretudo quando os autos lavrados tratam de períodos e circunstâncias diferentes, exigindo, para sua invalidação, prova robusta capaz de infirmar o conteúdo técnico da infração ambiental posteriormente lavrada.

Importante pontuar que, conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, as imagens de satélite constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar autuações ambientais. Assim, não se pode desconsiderar a força probatória do Auto de Infração n.o 21203425 apenas pelo fato de o desmatamento não ter sido flagrado em tempo real, sendo legítima a constatação do ilícito ambiental por monitoramento por satélite em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por José Mário Dias dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel n.o 2.162, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, além da proibição de novos desmatamentos não autorizados e a exigência de licenciamento ambiental para atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a legalidade da averbação premonitória da demanda ambiental na matrícula do imóvel, considerando a alegação de que a restrição compromete sua função econômica e inviabiliza financiamento agrícola;

(ii) a necessidade de licenciamento ambiental para a regularização de atividades em área consolidada antes do marco legal de 22/07/2008;

(iii) a validade do Relatório Técnico no 00052/2020, que apontou desmatamento irregular, diante da alegação de falhas metodológicas.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel está em conformidade com o princípio da publicidade registral e a concentração de atos na matrícula, garantindo segurança jurídica a terceiros interessados. O STJ já firmou entendimento no Tema 13 de Assunção de Competência (REsp 1.857.098/MS) quanto à legitimidade da averbação direta pelo Ministério Público em defesa do meio ambiente.

4. A legislação ambiental, especialmente a Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), exige a regularização ambiental de áreas desmatadas, não conferindo anistia irrestrita a áreas consolidadas antes de 2008.

5. O Relatório Técnico no 00052/2020, embasado em imagens de satélite do PRODES, goza de presunção de legitimidade, e sua impugnação demanda prova técnica robusta, não apresentada pelo agravante.

6. A tutela ambiental rege-se pelo princípio da precaução (art. 225 da CF/1988), o que justifica medidas preventivas para evitar degradação adicional, não havendo desproporcionalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A averbação premonitória de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima, assegurando publicidade e segurança jurídica a terceiros. 2. A regularização ambiental de áreas desmatadas é exigência legal, independentemente de estarem consolidadas antes do marco de 22/07/2008. 3. O princípio da precaução justifica medidas restritivas quando há risco de degradação ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 927, III; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 3o, 7o e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.857.098/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11/5/2022 (Tema 13, IAC).

(N.U 1033065-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/3/2025, Publicado no DJE 21/3/2025) [Destaquei].

Além disso, apesar do arquivamento do inquérito civil instaurado em face da Mazzutti Agropecuária Ltda., com fundamento no Relatório Técnico PRODES_0043-2021 e no Auto de Infração n. 21203425, lavrado pelo Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental, observa-se que tal arquivamento decorreu da consideração, por parte da Promotora de Justiça, da sentença ora recorrida, a qual declarou a nulidade do referido Auto de Infração e do Termo de Embargo n. 21204193 — documentos que, justamente, embasaram o Relatório Técnico elaborado pelo CAEX/Ambiental, acolhendo a defesa administrativa apresentada pela ora apelada (id. 278591406).

Ocorre que, como já delineado, as provas produzidas nos autos — unilaterais e desprovidas de robustez técnica — não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos documentos emitidos pelo órgão ambiental militar, razão pela qual o arquivamento do inquérito civil, não possui efeito vinculante sobre a análise da legalidade dos atos administrativos impugnados neste feito.

No tocante ao embargo, este visa impedir a continuidade do dano ambiental e é medida cautelar inserida no poder-dever da Administração.

A alegação de que houve posterior desembargo (id. 278591393) não interfere na validade do auto de infração original, pois se trata de medida administrativa condicionada à apresentação de documentação que regularize a área/atividade, e não implica reconhecimento de erro ou nulidade do ato anterior, mormente na ausência de ato formal de retratação.

Finalmente, quanto a afirmação da apelada de que se constatou que o Auto de Infração n° 21203425 e o Termo de Embargo n° 21204193, ambos datados de 22-6-2021, incidem em área fora da Fazenda Planalto, mais uma vez nenhuma prova técnica por perito do juízo foi produzida nos autos, já que as partes dispensaram a realização de prova (id. 278591391).

Ainda no que se refere ao pedido de nulidade do Auto de Infração n. 1778D e do Termo de Embargo n. 0884D, vinculados ao Processo Administrativo n. 662222/2017, sob o argumento de suposta sobreposição de embargos, constata-se que tais atos foram lavrados em nome de terceiro — Zaid Arbid, pessoa estranha à presente relação processual.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da parte autora para pleitear a nulidade desses atos, uma vez que, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Desse modo, carecendo a autora de legitimidade ativa quanto a esses específicos atos administrativos, deve ser reconhecida a inadmissibilidade do pedido nesse ponto.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025